Tribunal: TJDFT
Processo: 0714889-53.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714889-53.2017.8.07.0000 RECORRENTES: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, JACKSON DI DOMENICO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. I. Consoante inteligência do artigo 910 do Código de Processo Civil e do artigo 1o-D da Lei no 9.494/1997, não incidem honorários advocatícios na execução de título extrajudicial não embargada contra a Fazenda Pública. II. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que não cabe honorários advocatícios sucumbenciais nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial não embargadas pela Fazenda Pública. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA, OAB/DF 21.660. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA, OAB/DF 21.660. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017